Tribunal: TJES
Processo: 5040449-72.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040449-72.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DALLA VALLE TRANSPORTES LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE EXPRESSA SOBRE A NATUREZA DO ARLA 32 E SOBRE A MULTA E CREDITAMENTO INDEVIDO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Dalla Valle Transportes Ltda contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível anteriormente interposta, alegando omissão e contradição quanto (i) ao reconhecimento do ARLA 32 como insumo apto a gerar crédito de ICMS e (ii) à manutenção da multa aplicada, e da indevida cobrança do imposto, ante a suposta regularização espontânea antes de ação fiscalizatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar o creditamento de ICMS sobre o ARLA 32;
(ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à manutenção da multa e da cobrança do imposto aplicados diante de alegada regularização espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou expressamente a impossibilidade de creditamento do ARLA 32, considerando que, à época dos fatos, o produto não constava da lista taxativa de insumos aptos a gerar crédito prevista na Lei Estadual nº 7.000/2001 e no Decreto nº 1.090-R/2002, sendo classificado como material de uso e consumo.

4. O acórdão reafirmou que a regra da não cumulatividade do ICMS, prevista no art. 155, §2º, I, da Constituição Federal, e regulamentada pela Lei Complementar nº 87/1996, é limitada pela legislação estadual que restringe os itens creditáveis, inexistindo omissão sobre essa fundamentação.

5. A decisão embargada apreciou de forma clara a manutenção da multa e do pagamento do imposto, destacando que a infração se consuma com a escrituração indevida, independentemente de posterior estorno, pois o contribuinte deveria ter retificado cada período de apuração e recolhido o imposto devido com os acréscimos legais.

6. A fundamentação indica que o creditamento realizado com alíquota incorreta e sobre material de uso e consumo configura violação objetiva da legislação tributária, atraindo a penalidade legalmente prevista, afastando-se qualquer omissão ou contradição.

7. A adoção de fundamento contrário à tese da parte não configura vício sanável por embargos de declaração, conforme entendimento consolidado, constituindo mera tentativa de rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo rejeitados quando inexistente omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão.

2. A análise expressa sobre a impossibilidade de creditamento do ARLA 32 e sobre a legalidade da multa por escrituração indevida afasta a existência de vícios no julgado.

3. A infração tributária se consuma com a escrituração indevida, não sendo afastada por estorno posterior realizado unilateralmente pelo contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, I; LC nº 87/1996; CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.000/2001; Decreto nº 1.090-R/2002.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 30.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5040449-72.2022.8.08.0024

EMBARGANTE: DALLA VALLE TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DALLA VALLE TRANSPORTES LTDA
em razão do acórdão (id. 12526363) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, deu parcial provimento ao apelo por ela manejado.

Em suas razões (id. 12991478), a embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado, considerando que não teria apreciado adequadamente a natureza jurídica do ARLA 32 como insumo essencial à atividade de transporte, o que autorizaria o creditamento de ICMS, sob pena de ferir a isonomia tributária.

Aduz, ainda, contradição quanto à manutenção da multa aplicada, argumentando que houve regularização espontânea e estorno dos créditos indevidos (referentes ao óleo diesel e alíquotas) mediante auditoria interna, antes de qualquer ação fiscalizatória efetiva que justificasse a penalidade.

Pontua que, tendo havido a retificação do crédito incorretamente lançado, com a consequente devolução dos valores, deve ser afastada nova cobrança pelo fisco, bem como a aplicação da multa sobre os referidos valores.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 14895375).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados, porquanto integralmente analisadas e de forma lógica as questões apresentadas.

Extrai-se do acórdão:

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CREDITAMENTO DE ICMS SOBRE O PRODUTO ARLA 32. IMPOSSIBILIDADE. LISTA TAXATIVA DE INSUMOS. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE PARCIAL. EXCESSO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LIMITADOS À TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dalla Valle Transportes Ltda contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em ação anulatória de débito fiscal ajuizada em face do Estado do Espírito Santo. A apelante pleiteia o reconhecimento do direito ao creditamento de ICMS sobre o produto ARLA 32, a nulidade da glosa dos créditos de ICMS sobre óleo diesel e a limitação de correção monetária e juros à taxa Selic, apontando, ainda, nulidade da sentença por ausência de apreciação de todos os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão:
(i) definir se é possível o creditamento de ICMS sobre o produto ARLA 32;
(ii) analisar a existência de julgamento citra petita em relação à glosa de créditos de ICMS sobre óleo diesel;
(iii) determinar se a atualização monetária e os juros incidentes sobre o débito tributário devem ser limitados à taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A legislação estadual aplicável ao caso (Lei nº 7.000/2001 e Decreto nº 1.009-R/2002) estabelece uma lista taxativa de insumos aptos a gerar creditamento de ICMS para empresas de transporte rodoviário. À época dos fatos, o ARLA 32 não constava dessa lista, sendo classificado como material de uso e consumo, o que inviabiliza o creditamento do imposto.

2. A regra da não cumulatividade do ICMS, prevista no art. 155, §2º, I, da Constituição Federal e regulamentada pela Lei Complementar nº 87/1996, delega aos Estados a competência para definir os critérios de creditamento, que, no caso do Espírito Santo, são restritivos e de observância obrigatória.

3. Configura-se julgamento citra petita quando a sentença não analisa todos os pedidos formulados, como no caso do pedido de nulidade da glosa dos créditos de ICMS sobre óleo diesel. Tal omissão implica nulidade parcial da sentença, sendo necessário o julgamento imediato da questão pelo tribunal, nos termos do art. 1.013, §3º, IV, do CPC.

4. Quanto à correção monetária e aos juros, a aplicação de índices cumulativos (VRTE e juros de mora de 1% ao mês) configura excesso, ultrapassando os limites estabelecidos pela União, que adota a taxa Selic. Tal entendimento encontra respaldo no Tema 1062 do STF, que vincula os Estados à observância dos percentuais praticados pela União.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

2. O creditamento de ICMS por empresas de transporte rodoviário limita-se aos insumos expressamente previstos na legislação estadual aplicável, sendo vedado o creditamento sobre produtos não incluídos na lista taxativa, como o ARLA 32 à época dos fatos.

3. A omissão no julgamento de pedido relativo à nulidade de glosa de créditos de ICMS caracteriza julgamento citra petita, ensejando a nulidade parcial da sentença.

4. A atualização monetária e os juros de mora incidentes sobre créditos tributários estaduais devem ser limitados à taxa Selic, nos termos do precedente vinculante do STF (Tema 1062).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, I; LC nº 87/1996, art. 19; CPC, arts. 141, 492 e 1.013, §3º, IV; Lei nº 7.000/2001, arts. 71, I, “k”, 75-A, §2º, II, “a”; Decreto nº 1.009-R/2002, art. 99.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1216078 (Tema 1062); TJES, AI nº 5003459-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.10.2023; TJES, AI nº 5008183-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 25.10.2023.

Nesse contexto, quanto à alegação de omissão e contradição no tocante ao direito de crédito sobre o ARLA 32, o acórdão foi claro ao prever que não se aplica a possibilidade de creditamento na espécie.

Consoante fundamentado, à época dos fatos geradores referido fluido não se encontrava listado na legislação estadual como insumo passível de gerar crédito para as empresas de transporte, sendo, portanto, considerado juridicamente como produto de uso e consumo.

Registro que a regra da não cumulatividade do ICMS encontra previsão no art. 155, §2º, I, da Constituição Federal, sendo sua regulação exercida, em âmbito nacional, pela Lei Complementar nº 87/1996.

Paralelamente, o Estado do Espírito Santo, no legítimo exercício de sua competência legislativa e tributária, editou a Lei Estadual nº 7.000/2001 e o Decreto nº 1.090-R/2002 (RICMS/ES), que regulam o imposto e delimitam o direito ao seu creditamento, estabelecendo uma lista taxativa de itens que geram tal direito às transportadoras.

Considerando, portanto, que os agentes públicos e o Fisco devem atuar nos estritos limites que lhes foram impostos, em observância ao princípio da legalidade tributária, e considerando o rol taxativo delineado pela Lei nº 7.000/2001 e pelo Decreto nº 1.090-R/2002 vigente à época, não há que se falar na possibilidade de creditamento sobre a aquisição do ARLA 32 na hipótese sob exame, inexistindo qualquer omissão ou ccontradição neste ponto.

No que tange à aplicação da multa e a alegação de que houve sanção indevida em face de suposta regularização espontânea quanto aos créditos de óleo diesel, o
decisum
também não padece de vício.

Da leitura do voto se constata: “
E ainda que nos meses subsequentes, tenha procedido, por meio de auditoria interna, os ajustes contábeis necessários, com a devolução do montante devido atualizado, não há que se falar em incorreção da penalidade aplicada, diante da inobservância da legislação ao se creditar o imposto em desacordo com as exigências previstas, na qual se enquadra a incorreção da alíquota aplicada
. “

Quer dizer, a infração objetiva consumou-se no momento da escrituração indevida.

Como bem asseverado no processo administrativo fiscal, “
o impugnante deveria retificar cada período de apuração, emitindo o pagamento do DUA complementar de cada período com os devidos acréscimos legais, pois se trata de imposto não recolhido (vencimento imediato) o valor do crédito indevidamente escriturado pelo contribuinte. Vê-se, por todo o exposto, que a compensação se opera, efetivamente, na data em que termina o período de apuração do ICMS, não havendo, pois, possibilidade de compensações futuras a cargo das vontades do impugnante.” (id. 9035356 – fl. 07).

Diante da inobservância da legislação ao se creditar o imposto em desacordo com as exigências previstas — na qual se enquadra a utilização de alíquota incorreta (17% ao invés de 12%) e o creditamento de material de uso e consumo —, a incidência da multa e do imposto é consequência legal do ilícito tributário praticado, não sendo afastada pelo posterior estorno quando já configurado o fato gerador da obrigação acessória e da penalidade.

A adoção de tese jurídica fundamentada e oposta àquela defendida pela parte não configura omissão ou contradição, mas o próprio exercício da atividade jurisdicional.

A propósito, consoante pacífico entendimento do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
” (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.).

A pretensão do embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de rediscutir o mérito recursal, buscando fazer prevalecer tese diversa daquela adotada pelo colegiado, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)